Tribunal: TJSP
Processo: 0049315-36.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Revisão Criminal: art. 621, I, Cód. Proc. Penal.
Condenação: art. 157, §2o, incisos I, II e V, 157, §2o, incisos I e II, na forma dos arts. 70 e 71, em concurso material com o art. 288, todos do Código Penal, e art. 244-B do ECA.
Art. 212, par. único, Cód. Proc. Penal: formulação de perguntas pelo juiz, antes das partes, sem que conste prejuízo à defesa.
Interceptação telefônica não transcrita

Ementa:
Revisão Criminal: art. 621, I, Cód. Proc. Penal.
Condenação: art. 157, §2o, incisos I, II e V, 157, §2o, incisos I e II, na forma dos arts. 70 e 71, em concurso material com o art. 288, todos do Código Penal, e art. 244-B do ECA.
Art. 212, par. único, Cód. Proc. Penal: formulação de perguntas pelo juiz, antes das partes, sem que conste prejuízo à defesa.
Interceptação telefônica não transcrita na íntegra: matéria preclusa, porquanto não arguida a tempo e modo, sendo, ademais, suficiente a degravação parcial (STF).
Preliminares rejeitadas.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas. Descrédito pelo mister público exercido: inadmissibilidade.
Condenações anteriores: consideração como maus antecedentes e reincidência, que "não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço" (STJ).
Pedido improcedente.